Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739340-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PACIENTE: CARLOS MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição criminal proposta por Carlos Martins (réu) contra ato atribuído à 1a Turma Criminal deste TJDFT, no processo no 0709504-43.2025.8.07.0001, apenso à Ação Penal no 0708432-26.2022.8.07.0001, que decretou sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito, fundamentando-se na suposta intenção de se furtar à aplicação da lei penal, diante de tentativas frustradas de citação, na gravidade abstrata dos delitos imputados e na magnitude do dano causado ao erário. Na petição inicial (Id 76256316), o requerente sustenta que, após a decretação da medida extrema, sobrevieram fatos novos que alteram substancialmente o panorama fático e jurídico que justificava a prisão. Alega que compareceu espontaneamente aos autos da ação penal e apresentou resposta à acusação, demonstrando ausência de intenção de evasão. Acrescenta que a decisão proferida em 31/08/2025 reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de falsidade ideológica e parte dos crimes contra a ordem tributária, absolvendo sumariamente o acusado e declarando extinta a punibilidade. Requer, liminarmente, a reconsideração imediata da decisão que decretou a prisão preventiva e a consequente revogação do mandado de prisão expedido, com expedição de contramandado e certidão respectiva. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi decretada em sede de Recurso em Sentido Estrito. Confira-se (Id 76256317): “(...) A prisão preventiva, medida cautelar de natureza processual penal, encontra seus pressupostos e requisitos disciplinados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Para sua decretação, exige-se a presença do fumus commissi delicti (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (perigo concreto que a liberdade do agente possa causar, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). No caso em análise, verifica-se que estão presentes tanto os pressupostos quanto os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Quanto ao fumus commissi delicti, observa-se que a peça acusatória, recebida pelo Juízo de primeiro grau, descreve de forma minuciosa a existência de uma complexa organização criminosa, dedicada à prática de ilícitos tributários e lavagem de capitais, cujo prejuízo ao erário já ultrapassa a expressiva quantia de R$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais). Os elementos informativos coligidos aos autos demonstram que o recorrido CARLOS MARTINS figura como um dos principais articuladores do esquema criminoso, exercendo o papel de mentor intelectual do grupo, que envolve diversos membros de sua família. A investigação revela que sua atuação ocorria por meio da constituição de empresas de fachada no Distrito Federal com a finalidade de emitir notas fiscais para movimentação de mercadorias entre outros Estados, visando o ganho fiscal pela supressão de tributos, o que ocasionou grave dano ao erário distrital. Em relação ao periculum libertatis, diversamente do entendimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau, entendo que restam evidenciados elementos concretos que justificam a segregação cautelar do recorrido para garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. A esse respeito, é oportuno invocar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 715.307/PB, de relatoria da Ministra Laurita Vaz (Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022), cuja ementa dispõe: "HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO TERCEIRO MANDAMENTO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM NOME DE EMPRESAS FANTASMAS, CRIADAS COM DOCUMENTAÇÃO FALSA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. MITIGAÇÃO, QUANDO HÁ EMBARAÇO À PERSECUÇÃO PENAL, POR MEIO DO COMETIMENTO DE OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. CORRÉUS BENEFICIADOS COM MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. EXTENSÃO. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. Hipótese em que o Paciente foi denunciado, juntamente com outros 20 corréus, por crimes de organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O esquema delituoso, segundo a denúncia, consistia em criar empresas fantasmas, com utilização de documentação falsa, que simulavam operações de compra e venda de mercadorias, com o fim de acobertar operações realizadas por outras empresas que, por sua vez, funcionam com ares de regularidade, promovendo a circulação de mercadorias, sem o recolhimento do imposto devido, causando gravíssimo dano ao Estado da Paraíba. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 ("Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.") quando o modus operandi utilizado na conduta delituosa passa pelo cometimento de outros crimes, como forma de burlar a fiscalização tributária, notadamente como no caso, em que foram constituídas empresas fantasmas para transferir a cobrança dos impostos para pessoas jurídicas e físicas inexistentes, a fim de beneficiar as empresas que efetivamente recebiam e comercializavam as mercadorias, além de haver ainda o crime de lavagem de dinheiro. É manifesta a perniciosidade da ação delituosa que, além de gerar enorme desfalque ao erário e, por conseguinte, aos cidadãos, também abala o segmento econômico, desestabilizado com a concorrência desleal. As circunstâncias dos delitos denotam, em concreto, a especial gravidade das condutas, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica. "A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva" (HC 195215, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgamento em 22/03/2021, DJe 13/04/2021). Tendo sido declinada fundamentação idônea pelas instâncias originárias, a partir de elementos concretos dos autos, evidenciando a atualidade e necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente, neste momento processual, a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes os requisitos que autorizam a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Inexistindo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão da substituição da prisão preventiva por medidas alternativas eventualmente obtidas por um deles. O pleito de revogação da custódia em razão da atual pandemia não foi examinado pela Corte Regional, o que impede a manifestação deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. Prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar.". (STJ, HC n. 715.307/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) No referido julgado, em caso análogo envolvendo crimes de organização criminosa, sonegação de tributos e lavagem de dinheiro, o entendimento firmado aplica-se integralmente ao presente caso, no qual o recorrido figura como mentor intelectual do grupo criminoso. Primeiramente, quanto à garantia da ordem pública e econômica, a magnitude do dano causado ao erário – superior a noventa e seis milhões de reais –constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva. O montante sonegado revela não apenas a gravidade concreta das condutas imputadas, mas também seu potencial lesivo para a coletividade, que se vê privada de recursos fundamentais para a implementação de políticas públicas essenciais. Ademais, a própria dinâmica da organização criminosa, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas entre seus integrantes, e o longo período de atuação (de 2005 a 2023), evidenciam a habitualidade delitiva e a possibilidade concreta de reiteração criminosa, circunstâncias que autorizam a prisão preventiva para interromper a atividade ilícita e proteger o bem jurídico tutelado. No que concerne à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, a situação é ainda mais evidente. Não se trata, como afirmou o Magistrado a quo, de decretar a prisão preventiva "tão-somente pela frustração da citação do réu". O que se verifica, na realidade, é um quadro fático-probatório que demonstra a inequívoca intenção do recorrido de se furtar à aplicação da lei penal. Após o oferecimento da denúncia em 2023, foram realizadas diversas diligências para localização e citação do recorrido, todas infrutíferas. Diferentemente do que sustentou o Magistrado de origem, há nos autos comprovação de que o réu se evadiu do distrito da culpa, conforme certidão do oficial de justiça constante no ID 69910808, na qual se registra que, ao tentar proceder à citação do acusado no endereço indicado em Cristalina/GO, foi informado por sua ex-esposa, Almeci Terezinha, que "CARLOS está morando no MATO GROSSO". Cumpre destacar que os corréus são familiares do acusado e têm pleno conhecimento da ação penal instaurada, tornando inverossímil a alegação de que o recorrido desconhece a existência do processo. Sua mudança para outro estado da federação, tornando-se inacessível às tentativas de citação, evidencia clara intenção de se esquivar da persecução penal, situação que justifica plenamente a decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Esta informação, proveniente de pessoa próxima ao acusado e com quem este mantinha relação familiar, constitui elemento probatório suficiente para demonstrar a evasão do distrito da culpa. Outrossim, conforme fato superveniente trazido pela Procuradoria de Justiça, relativo à audiência de instrução realizada em 07/05/2025, na qual o advogado da corré Almeci Terezinha, ex-esposa do recorrido, fez questão de registrar em ata que CARLOS MARTINS "irá comparecer para se defender", sem que, contudo, tenha se apresentado para ser citado naquela mesma ocasião. Tal circunstância evidencia não apenas o pleno conhecimento do processo por parte do recorrido, mas sua deliberada opção por não atender ao chamado judicial quando lhe conviesse, revelando menosprezo ao Poder Judiciário. Cumpre destacar que a jurisprudência invocada pelo Magistrado de origem não se aplica ao caso concreto, pois se refere a situações em que não há prova da evasão do distrito da culpa. No presente caso, ao contrário, existem evidências concretas de que o acusado, presumivelmente ciente da persecução penal em razão do conhecimento dos fatos por seus familiares, deliberadamente mudou-se para outro Estado, impedindo sua localização e consequente continuidade da persecução penal. Ademais, pela posição de destaque ocupada pelo recorrido na organização criminosa, pelo montante dos valores envolvidos e pela gravidade concreta das condutas, não se mostra razoável presumir que sua ausência seja fruto de mero desconhecimento acerca da existência do processo. Quanto ao fato de que os demais acusados respondem em liberdade, argumento levantado pela Defesa e acolhido pelo Magistrado de primeiro grau, tal circunstância não constitui óbice à decretação da prisão preventiva do recorrido. A esse respeito, o item 7 da ementa do precedente supracitado (HC n. 715.307/PB) estabelece que "inexistindo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão da substituição da prisão preventiva por medidas alternativas eventualmente obtidas por um deles." No caso em apreço, a situação processual de CARLOS MARTINS é significativamente distinta da dos demais corréus. Enquanto estes atenderam regularmente aos chamados da Justiça, comparecendo aos atos processuais quando intimados e mantendo atualizados seus endereços, o recorrido, ao contrário, não foi localizado para citação pessoal e não compareceu após a citação por edital. Vale ressaltar ainda que, conforme apurado nos autos, CARLOS MARTINS ocupava posição de destaque na organização criminosa, sendo identificado como seu mentor intelectual e principal beneficiário das operações ilícitas. Tal posição hierárquica superior, aliada à constatação de sua deliberada evasão do distrito da culpa, evidencia situação fático-processual substancialmente diversa da dos corréus, o que justifica tratamento processual diferenciado. O princípio da isonomia impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades. No presente caso, as significativas diferenças entre a situação processual do recorrido e dos demais corréus afastam qualquer alegação de violação a este princípio pela decretação da prisão preventiva apenas em relação ao primeiro. Ademais, a eventual concessão de liberdade provisória aos corréus não constitui circunstância vinculante para o julgador quanto à situação processual do recorrido. As medidas cautelares penais devem ser analisadas individualmente, considerando-se as peculiaridades de cada agente e sua postura frente ao processo, sendo inadmissível a extensão automática de benefícios processuais entre corréus em situações distintas. Eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, bem como o postulado da presunção de inocência, não são suficientes, isoladamente, para impedir a decretação da prisão preventiva quando devidamente configurados seus pressupostos legais, como se verifica no presente caso. Importante salientar que infrações de natureza econômica e tributária, embora desprovidas de violência física direta, provocam lesões substanciais ao patrimônio público e ao funcionamento regular da economia, com efeitos deletérios que se estendem a toda sociedade, prejudicando a implementação de serviços e políticas públicas essenciais à população. Quanto à contemporaneidade da medida constritiva, questionada pela Defesa, há nos autos informação recente de que o recorrido se mudou para outro estado em janeiro de 2024, conforme certidão do oficial de justiça (ID 69910808), e, conforme demonstra o conjunto probatório, permanece se esquivando da aplicação da lei penal. Tal circunstância demonstra a atualidade da conduta evasiva do réu, afastando qualquer alegação de falta de contemporaneidade da medida cautelar pleiteada. Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312, incisos I, II e III, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido CARLOS MARTINS, para garantia da ordem pública e econômica e para resguardar a aplicação da lei penal. (...).” (grifos no original). Depreende-se que a decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do acusado, proferida por este Relator e acompanhada pelos demais integrantes da 1a Turma Criminal, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a persistência do periculum libertatis no caso em exame. A medida cautelar foi decretada com vistas à preservação da ordem pública e econômica, diante da gravidade dos delitos atribuídos à organização criminosa da qual o acusado figura, em tese, como um dos líderes, com prejuízo ao erário superior a R$ 96 milhões, além de garantir a efetividade da aplicação da lei penal, considerando a comprovada evasão do distrito da culpa. Ao apreciar a alegação de evasão, este Tribunal foi claro ao assinalar que não se tratava de mera dificuldade de localização do réu, mas sim de conduta deliberada voltada a esquivar-se do chamado judicial, demonstrada pela mudança de endereço e pelo desdém revelado ao não comparecer à audiência em que sua presença era esperada. Tal comportamento, uma vez consumado, constitui fundamento legítimo para a prisão preventiva, não sendo elidido pelo comparecimento posterior, que, embora revele alteração de postura, não invalida a conduta pretérita que justificou a segregação cautelar. De igual modo, não prospera a tese defensiva de que a extinção parcial da punibilidade enfraqueceria os fundamentos da prisão. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de falsidade ideológica e parte dos delitos contra a ordem tributária, em razão da idade do acusado. Todavia, os crimes que sustentam a acusação — organização criminosa e lavagem de capitais — permanecem em curso e constituem o cerne do decreto prisional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a prisão preventiva de líderes de organizações criminosas é medida adequada para interromper o ciclo delitivo e resguardar a ordem pública e econômica, independentemente da prescrição de infrações acessórias. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de crimes de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, devido à gravidade das condutas e ao papel do agravante como suposto líder de organização criminosa voltada a prática de crimes de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. O acusado estaria associado a outros corréus, subordinados a ele, que os auxiliavam na movimentação financeira e na guarda de dinheiro em espécie, oriundo do tráfico de drogas. 5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea. 6. A existência de antecedentes criminais do agravante reforça a necessidade de encarceramento provisório para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública quando há indícios concretos de participação em organização criminosa. 2. Antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §3o; Lei n. 9.613/1998, art. 1o; Lei n. 11.343/2006, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 202.963/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16/08/2024.” (STJ, AgRg no HC n. 986.250/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. Grifos nossos.) A periculosidade do acusado, demonstrada pela extensão do dano causado e pela reiterada prática delitiva, permanece como fundamento legítimo para a manutenção da custódia cautelar, não sendo afastada pela absolvição parcial. Assim, os elementos trazidos pela defesa não se revelam suficientes, em sede de cognição sumária, para infirmar a fundamentação originária do decreto prisional, que se mantém íntegro em seus três pilares: proteção da ordem pública e econômica, garantia da aplicação da lei penal e periculosidade do agente. Por fim, o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, embora previsto em lei, mostra-se inadequado ao caso concreto. Esta Corte, ao proferir o acórdão que decretou a prisão, já analisou e afastou expressamente a adoção de medidas alternativas, por considerá-las incompatíveis com a gravidade dos delitos e com a conduta evasiva demonstrada pelo acusado. A imposição de medidas que dependam da colaboração do réu para seu cumprimento revela-se ineficaz diante do histórico de desrespeito às determinações judiciais. Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido liminar de reconsideração e revogação da prisão preventiva, bem como o pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR